Tribunal: TJSP
Processo: 1071675-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. A cobrança indevida, mas sem a comprovação da negativação do nome do autor nos cadastros restritivos, não tem o condão de gerar abalo exacerbado que comporte reparação moral, vez que a indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. A cobrança indevida, mas sem a comprovação da negativação do nome do autor nos cadastros restritivos, não tem o condão de gerar abalo exacerbado que comporte reparação moral, vez que a indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento indevido. 2. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071675-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIGUEL
ANGEL SARQUIS FILHO, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071675-36.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 21a Vara Cível
Apte.: Miguel Angel Sarquis Filho
Apda.: Claro S/A
Juíza de 1o grau: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.247
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. A cobrança
indevida, mas sem a comprovação da negativação do nome do
autor nos cadastros restritivos, não tem o condão de gerar abalo
exacerbado que comporte reparação moral, vez que a indenização
deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de
enriquecimento indevido. 2. A parcial procedência do pedido
formulado na inicial configura a sucumbência recíproca.
Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
para 12% sobre o valor da causa nos termos do art. 85 §11 do
CPC.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.126/130, integrada às fls.145, que julgou parcialmente procedente
o pedido para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 249,95, bem
como a nulidade do contrato que lhe deu origem, confirmando a antecipação de
tutela anteriormente concedida. Diante da sucumbência recíproca, condenou as
partes ao rateio das custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso,
bem como em honorários advocatícios ao patrono da parte oposta, que arbitrou
em 10% do valor da causa,
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
houve descumprimento da determinação judicial, de modo que deve incidir multa
diária. Entende que é de rigor a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, considerando o descumprimento da ordem judicial
e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Sustenta que a
requerida deve arcar com os ônus sucumbenciais, eis que deu causa à
propositura da ação, observando que tentou resolver administrativamente a
questão, sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071675-36.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Não há que se falar em indenização por danos morais.
De fato, não restou comprovado nos autos a inscrição
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida aqui cobrada.
Ademais, "a cobrança indevida feita por intermédio
de cartas, sem que houvesse a negativação do nome da autora nos
cadastros restritivos, não tem o condão de gerar humilhação, vexame ou
abalo exacerbado e que extrapole a normalidade do cotidiano, pelo que não
há falar-se em dano moral" (RF 378/311).
Saliente-se que a cobrança tida como indevida já foi
afastada no presente feito.
Assim, o caso tratado nos autos se mostra apenas
como um mero aborrecimento, não se vislumbrando a existência de danos morais
passíveis de indenização, tendo em vista que não houve prova da negativação do
nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral Indenizável, 4a ed., RT, 2003, 113), bem observa que:
"as sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em
seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não
merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes
que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071675-36.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Esta é a lição da Prof. MARIA CELINA BODIN DE
MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
Deste modo, por não restar demonstrado que as
atitudes da ré tenham acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação
moral, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem
causa.
De outro lado, não fixada a incidência de multa para o
descumprimento da tutela concedida, de modo que incabível a pretendida
cobrança de valores a esse título. Ademais, a tutela foi concedida no sentido que
fosse impedida a requerida de inscrever o nome do autor nos cadastros de
restrição ao crédito, o que realmente não foi feito.
E de outro lado, acertada a divisão dos ônus
sucumbenciais, eis que decaiu a parte autora com relação a parte substancial do
pedido, ou seja, a indenização por danos morais, devendo, portanto, incidir a
regra do art. 86 do CPC segundo o qual “se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas”.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para 12% sobre o valor da causa os honorários advocatícios nos
termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica